Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731009-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAAC GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Defiro o requerimento de Id. 53010462 de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial, considerando não ser possível, por ora, nas sessões de julgamento virtual sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Á Secretaria para as providências. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital